Tribunal: TJPA
Processo: 0469690-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0469690-98.2016.8.14.0301

APELANTE: JORGEANE CABRAL PEDRO, ANTONIO DE JESUS SILVA, MARY JOSY PEREIRA DE LIMA, LUCILA MACEDO DOS SANTOS, EUNICE BORGES DE AVIZ, ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO, ANTONIO NUNES LOPES, RENATO BERNARDES LOPES, ERALDO PIRES DA SILVA, PAULO SERGIO TAVARES DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.

INTERDIÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

No presente caso, os Autores, ora Apelantes, afirmaram que teriam trabalhado como catadores no lixão do Aurá e que perderam sua única fonte de renda com a interdição do aterro sanitário. Afirmam estar caracterizado o ato ilícito do poder público municipal ao impedir que continuassem a realizar suas atividades e promover a desativação do aterro.

2 -
Cumpre destacar que o encerramento de atividades em aterros de lixo a céu aberto se deu por imposição legal, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei n.º 12.305/2010, que reuniu o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 4º da citada Lei.

3 –
Sentença mantida em sua integralidade. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jorgeane Cabral Pedro e outros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face do Município de Belém.

Da inicial se depreende que os autores trabalham com material reciclável, extraindo resíduos sólidos do aterro sanitário do Aurá. Relataram que sua atividade diária beneficiava diretamente o Município de Belém e o meio ambiente como um todo, tendo em vista que retiravam cerca de 30% de todo o volume de lixo trazido pelos caminhões coletadores. Afirmaram que cada catador aferia a média mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que com o fechamento do lixão, em 2015, ficaram totalmente desamparados e privados dos materiais necessários às suas atividades laborais.

Requereram, então, a concessão de tutela antecipada para determinar ao Município o pagamento mensal de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, no mérito, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização, para cada autor.

O pedido liminar fora indeferido.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformados, os ora autores interpuseram o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, em síntese: que os catadores de materiais recicláveis foram reconhecidos pela Lei nº 12.305/2010; que o Município de Belém está descumprindo a supramencionada Lei ao desviar os caminhões para um aterro sanitário privado, deixando todos sem renda; que existe um TAC versando sobre o tratamento de resíduos sólidos e sobre o direito dos catadores e moradores do Aurá, requerendo a reforma da sentença recorrida em sua integralidade para reconhecer o direito a indenização.

Em contrarrazões, o Município requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão principal debatida no presente recurso relaciona-se à responsabilidade do Estado diante do prejuízo alegado pelos catadores do aterro sanitário do Aurá, vez que a sentença combatida julgou improcedente o pedido autoral, ante a inexistência de vínculo empregatício e estatutário entre as partes, bem como diante da ausência de comprovação de danos morais e materiais experimentados.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos, nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta,
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").

O segundo pressuposto é o dano.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Ente Público ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No presente caso, os Autores, ora Apelantes, afirmaram que teriam trabalhado como catadores no lixão do Aurá e que perderam sua única fonte de renda com a interdição do aterro sanitário. Afirmam estar caracterizado o ato ilícito do poder público municipal ao impedir que continuassem a realizar suas atividades e promover a desativação do aterro.

Cumpre destacar que o encerramento de atividades em aterros de lixo a céu aberto se deu por imposição legal, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei n.º 12.305/2010, que reuniu o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 4º da citada Lei.

Da análise do conjunto fático-probatório não é possível inferir a efetiva condição de catadores de resíduos por parte de cada um dos Recorrentes, tendo em vista que somente anexaram à inicial as fotos de jornais de grande circulação noticiando o ocorrido, comprovantes de residência e RG.

O Ente Público firmou TAC, juntamente com os municípios de Ananindeua, e Marituba, sobre o desenvolvimento sustentável da área do aterro, e a previsão de contratação de catadores profissionais, conforme clausula primeira, IV, f), do termo de gestão integrada de resíduos sólidos.

Para que pudesse ser afetada a responsabilidade do ente municipal, necessária seria a demonstração da existência de ilicitude no ato danoso, ainda, a configuração de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelos apelados, o que não restou comprovado nos autos.

Neste sentido, o colaciono entendimento jurisprudencial do TJ-DF:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FECHAMENTO DE ATERRO. POLÍTICA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS PELOS CATADORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Se a prova documental e as razões expendidas por ambas as partes se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, mormente a inexistência de nexo de causalidade no tocante ao suposto dano moral alegado, conclusão irrefutável por prova oral, depreende-se que o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas indicadas, com o fito de comprovar as condições de trabalho quando do funcionamento do aterro, não implica malferimento à defesa dos autores, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6º, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo
.
3. Mostra-se cabível a responsabilização do Estado por atos lícitos, lastreada na obrigação de se compensar a desigualdade decorrente do sacrifício de direito ou interesse individual em prol da coletividade. Contudo, o dano não deve expressar apenas prejuízo econômico, mas, sim, ostentar natureza jurídica, consubstanciada em lesão a interesse legítimo
.
4. O fechamento do Aterro do Jóquei, conhecido como Lixão da Estrutural, decorreu da política sanitária do Distrito Federal, em observância à Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10) e à determinação exarada na sentença proferida na ação civil pública n. 0036947/96.

5. A despeito de os recorrentes alegarem que as condições degradantes da coleta de resíduos exercida anteriormente no local lhes garantem indenização por danos morais, não se afigura presente o nexo de causalidade no tocante ao ato lícito apontado, qual seja, o fechamento do aterro. Ao revés, constata-se que a conduta do ente público buscou justamente cessar o labor insalubre e deslocar os catadores para centros de triagem, com melhores condições de trabalho.
6. Não há respaldo que garanta a continuidade de recebimento do suposto valor anteriormente auferido pelos catadores quando do funcionamento do aterro, pois, com a desativação, objetivou-se acabar com a atividade de catação, expressamente proibida pela Lei n. 12.305/10.
Ademais, o importe estipulado a título de compensação financeira, com fulcro na Lei Distrital n. 5.893/17,
insere-se no âmbito das políticas públicas do Distrito Federal, não se revelando cabível, no caso, a sindicabilidade pelo Judiciário, mormente pela sua natureza transitória.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07011813720218070018 DF 0701181-37.2021.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma toada, cito o entendimento jurisprudencial do TJ-RJ:

“Indenizatória. Encerramento das atividades do Aterro Sanitário de Gramacho. Danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação. Responsabilização dos réus a partir do de tal encerramento por pretendidos danos causados à autora, filiados à majoração da verba já recebida, c/c indenização por danos morais.

Verba que possui clara natureza jurídica de benefício assistencial, estabelecido por liberalidade ou responsabilidade social dos entes públicos envolvidos, e que não se confunde com verba indenizatória de que cuida o instituto jurídico da responsabilidade civil ou da responsabilidade da administração.

Valor pago a cada catador apurado mediante operação aritmética simples, qual seja pela divisão do total destinado ao fundo pelo quantitativo de catadores apurados na listagem elaborada pelo Conselho Gestor, independentemente da apuração de renda média, perdas financeiras ou dano concreto a qualquer dos contemplados.
"Fundo de Valorização do Bairro Jardim Gramacho" e "Fundo de Amparo ao Catador", que não se confundem por terem bases legais e finalidades distintas.
Reconhecer caráter indenizatório à verba destinada ao Fundo de Amparo ao Catador, implica afirmar relação de emprego inexistente e, mais que isso, atribuir caráter vitalício de catador a uma atividade jamais reconhecida como trabalho, praticada por conta do lastimável estado de miséria dos que a exerciam a que o poder público apenas tolerava
.
Mas razões ambientais, de saúde pública e tantas outras mais cobravam o encerramento dessa prática funesta que jamais poderia se sobrepor aos interesses coletivos em jogo
.
Daí a edição da Lei federal 12.305/2010 que, legitimamente e em cumprimento à política nacional de resíduos sólidos, simplesmente extinguiu os depósitos de lixo a céu aberto, sem que tal importasse ilegalidade qualquer. Recurso a que se nega seguimento.
(0060433-48.2013.8.19.0021 - APELACAO DES. MAURICIO CALDAS LOPES - Julgamento: 10/07/2015 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL).”

Conforme demostrado, não resta configurado o nexo de causalidade capaz de condenar o Município ao pagamento de dano material no presente caso, ademais prescinde de comprovação sobre o dano financeiro causado.

Este Tribunal já teve oportunidade de assentar entendimento sobre dever ou não de indenizar nos casos que não se configura o nexo de causalidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DE SOCORRO. POLICIAIS MILITARES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ESTADO A POSIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029455-38.2008.8.14.0301
-
24ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/07/2022 a 25/07/2022.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA DE TERCEIRO.EXCLUDENTECONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada à fazenda pública. 2. Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo. 3. A comprovação da culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade exigido para a imputação do dever de ressarcir.

(TJPA - 0012948-31.2010.8.14.0301 - Ac. 9624311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-03)

Por todo o exposto, requerimento dos apelantes não se verifica configurado nos autos em relação aos danos sofridos, por suposta ação ou omissão promovida pelo ente público, nesta toada, afigura-se indevida a indenização por danos morais, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes, que encerraram as atividades do lixão, que ocorreu por força de Lei e de termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual.

Ressalto ainda, que a livre iniciativa dos catadores não gera vínculo com a administração pública, portanto, não se figuram como servidores ou prestadores de serviço de qualquer natureza ao ente, devendo ser mantida a sentença em seus termos.

Dessa forma, não evidenciada qualquer lesão ao direito de personalidade dos Autores, tendo em vista que o encerramento das atividades no Aterro Sanitário do Aurá adveio de comando legal expresso pela Lei nº 12.305/10, que impôs a erradicação dos lixões.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023